Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO ALVES DOS SANTOS RICARDO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, ao fundamento de que é pessoa estranha à lide e que, por isso, não pode sofrer constrição patrimonial por dívida a que não deu causa. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que é credor do importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) decorrente de nota promissória emitida pela parte executada e que várias foram as tentativas de localização de bens do devedor para a satisfação do crédito, todas sem sucesso, o que ensejou a suspensão do feito por dado período, após o qual o credor pleiteou a renovação das pesquisas de bens e ativos em nome do executado e também em nome de sua esposa, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA, em virtude do regime de comunhão parcial de bens confirmado por certidão de casamento anexada aos autos, pedido que restou indeferido pelo Juízo a quo. Nesse contexto, alega que a medida revela-se necessária à satisfação do crédito perseguido, tendo em vista a conduta ardilosa e de má-fé do executado ao se esquivar de suas obrigações, ressaltando que, atualmente, ele mora nos Estados Unidos e usufrui de vida luxuosa, o que coloca em risco a execução, inclusive diante da possibilidade de sua esposa também mudar-se para o exterior. Pondera, por outro lado, não haver qualquer prejuízo à cônjuge do devedor, uma vez que é possível a oposição de embargos de terceiro acaso seja penhorado algum bem que lhe pertença. Defende, com base no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência, ser possível a penhora de bens em nome da esposa do executado casado sob o regime da comunhão parcial, visto que a constrição recairia sobre a meação cabível ao Agravado na constância do casamento, apontando, em abono à pretensão, haver suspeitas de que ele tenha transferido bens e dinheiro para a cônjuge com o objetivo de fraudar a execução. Requer, assim, que seja deferido o pedido de busca e penhora de bens em nome da esposa do executado, sobretudo via sistema SISBAJUD, nos termos dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Por fim, afirmando a presença dos requisitos legais autorizadores, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja efetivada a pesquisa e o bloqueio de bens em nome da esposa do Agravado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a cota de meação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que, confirmando a liminar, seja reformada a decisão agravada. Preparo regular no ID 43692005 e no ID 43692006. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a um primeiro e provisório exame, sob um juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada, sobretudo por não vislumbrar risco de demora que possa comprometer o resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento do mérito do recurso, cuja discussão pauta-se na possibilidade ou não de penhora de bens em nome do cônjuge do executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, respeitando-se a meação. Com efeito, neste momento processual, e considerando ser ônus do credor envidar esforços na localização de bens do devedor mediante a utilização dos meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, não é possível projetar perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser produzido no curso do feito, enquanto se espera o pronunciamento final do Colegiado, que justifique o provimento liminar ora deduzido. O Agravante argumenta que o risco de perecimento do resultado útil do processo se concentra no fato de que o executado vem se esquivando de adimplir o débito, visto que reside atualmente fora do Brasil e usufrui de estilo de vida luxuoso junto a sua esposa e filha, havendo, inclusive, grave risco de que a cônjuge também se mude para o exterior após a ida da filha do casal. Aponta, ainda, suspeitas de que o devedor tenha transferido bens e valores para a esposa, em nítida má-fé, a fim de fraudar a presente execução. Ocorre que tais argumentos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado perigo da demora, porque fundados em meras suposições, sem que haja qualquer prova contundente de ocultação de patrimônio ou de fraude à execução, circunstâncias que não podem ser deduzidas, pura e simplesmente, pela não localização de bens penhoráveis em nome do executado ou pela vida que ostenta nas redes sociais. Com efeito, as razões expendidas pelo Agravante não se mostram hábeis, neste estreito âmbito preliminar, ao deferimento de medidas incisivas sobre direito constitucionalmente garantido, mormente quando direcionadas a terceiro estranho à lide, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ou seja, os argumentos do exequente revelam-se demasiadamente frágeis para justificar o levantamento de informações patrimoniais sigilosas e consequente bloqueio de valores de pessoa que não compôs o processo originário, tampouco que deu causa à dívida ora perseguida, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida, pelo menos por ora. Ademais, vale registrar que o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, uma vez não verificado risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste Juízo singular, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do recurso, com o devido aprofundamento da matéria, não é apropriada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator